Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Numeração Única: 11427-58.2018.811.0041 – Código 1312131) aviada pelas ora Agravadas, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, DETERMINOU a transferência dos numerários constritos nos processos n. 0903269-74.1998.4.03.6110, da 10a Subseção Federal de Sorocaba/SP e do processo n. 0002257.1997.4.01.3600 da 4a Vara Federal de Mato Grosso, em que o Agravante figura como exequente, diretamente para a conta bancária indicada pelas recuperandas.
Defende o cabimento do agravo, bem como sua tempestividade, e, ainda, a legitimidade ativa, uma vez que houve a cessão de créditos habitacionais e comerciais da Caixa Econômica Federal para a empresa Agravante, em 2006.
Aduz que se trata “(...) de ação de recuperação judicial formulado pelas agravadas Engeglobal Construções Ltda., Construtora e Empreendimentos Guaicurus Ltda. -EPP, Advanced Investimentos e Participações S/A, Global Empreendimentos Turísticos Ltda. e Hotéis Global S/A, doravante intitulado “Grupo Engeglobal”, as quais apontam endividamento global no valor de R$ 48.796.901,21 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e seis mil, novecentos e um reais e vinte e um centavos), entre credores trabalhistas, quirografários, com garantias reais, microempresas e empresas de pequeno porte”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 9)
Afirma que é impossível a reunião dos ativos constritos em outros juízos, eis que a penhora é anterior ao pedido de recuperação judicial, pois as penhoras ocorreram entre os anos de 2014 a 2015, e o ajuizamento da recuperação judicial se deu em junho/2018, com decisão de processamento, a qual possui efeito “ex nunc”, sem efeitos retroativos.
Argumenta, ainda, que “(...) a suspensão das execuções previstas no art. 6o, da Lei no 11.101/2005 atinge os processos no estado em que se encontram, impedindo que neles sejam praticados novos atos de constrição, justamente para que não se frustrem os objetivos da recuperação judicial, mas não atinge os atos de expropriação já efetivados quando do ajuizamento do pedido do benefício da recuperação”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 15)
Destaca a objeção ao plano de recuperação judicial pela maioria dos credores e da nulidade, pois, conforme petição juntada pela Fazenda Nacional, a União é credora de mais de cinquenta e cinco milhões de reais, exclusivamente em relação à inscrição em dívida ativa.
Ressalta a impossibilidade de transferência dos valores constritos nos processos de n. 0903269-74.1998.4.03.6110, da 10a Subseção Federal de Sorocaba/SP e do processo n. 0002257.1997.4.01.3600 da 4a Vara Federal de Mato Grosso, tendo em vista a inclusão da agravante no PND e ante a Pandemia Mundial (COVID-19)
Pugna pelo deferimento do pleito liminar, alegando estarem presentes os requisitos que o justificam, “(...) sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais (art. 5o, XXXVI, CRFB), bem como às disposições da Lei n.o 11.101/2005 e jurisprudência firmada no E. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São Paulo citado neste recurso (efeito ex nunc da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial e ato jurídico processual perfeito e acabado da penhora e depósito judicial realizados na execução individual em data anterior ao pedido de recuperação judicial)”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 19)
Diz que o “periculum in mora” reside na possibilidade de “(...) sofrer graves prejuízos com os efeitos da decisão, pois uma vez realizada a transferência do numerário às recupera ndas, estas poderão livremente dispor desta quantia, inviabilizando a satisfação do recebimento das créditos perseguidos há mais de 20 anos, em total prejuízo à EMGEA/agravante, cujo direito está amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico”. E o fumus boni iuris, por sua vez, “(...) resta sobejamente provada em todos os dispositivos citados no presente recurso e no entendimento jurisprudencial já sedimentado em nosso ordenamento jurídico”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 19)
No mérito, pede o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
D E C I D O.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque recentemente houve nesta Primeira Câmara Cível o julgamento de Agravo de Instrumento (n. 1003863-03.2019.8.11.0000), envolvendo as Agravadas/Recuperandas, oportunidade em que o Des. Sebastião Barbosa Farias, Relator, acompanhou o voto do Des. João Ferreira Filho, segundo vogal, no sentido de que “(...) apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente (...).(ID. Num. 45232976 - Pág. 8)
Assim, ao menos inicialmente, tem-se que esse é o posicionamento dominante; devendo, portanto, malgrado a relevância das argumentações da Agravante, prevalecer a decisão combatida, cujo trecho transcrevo:
“(...) De fato, as recuperandas lograram êxito em demonstrar que os negócios jurídicos entabulados com a Caixa Econômica Federal precedem ao pleito recuperacional, assim como não possuem qualquer garantia que os enquadre nas exceções contidas no art. 49, §3o da LRF, situação que conduz o credor, à primeira vista, à sujeição dos efeitos da recuperação judicial, além do fato de o exequente figurar na lista de credores da recuperação judicial (paridade entre credores), devendo pois, aguardar satisfação de seu crédito por meio do plano recuperacional que será colocado em votação brevemente.
Ademais, entendo que os valores foram constritos, e na realidade não saíram da esfera patrimonial das recuperandas, pois inexiste qualquer ordem de pagamento, portanto, apenas destacados provisoriamente, na espécie, pelo r. juízo da 4a Vara Federal de Mato Grosso, que determinou na época a penhora de 5% do faturamento dos repasses financeiros realizados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIDA/2014, e pelo r. juízo da 10a Subseção de São Paulo, que já determinou remessa dos valores à conta judicial (fls. 5907/5909), porém ainda não efetivada.
As ponderações postas, analisadas sob o manto do microssistema jurídico da Lei 11.101/05, sob primazia dos princípios contidos no artigo 47 do mesmo diploma, são suficientes ao meu convencimento para deferir o pleito das recuperandas, de liberação dos valores constritos pelos r. juízos citados, diretamente nas contas das recuperandas, cuja aplicação dos recursos salvaguardará os interesses dos credores, com injeção de liquidez e continuidade da atividade empresarial, a ser fiscalizada pela administração judicial, por meio dos relatórios contábeis”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 11)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando assim o quadro acertado até que haja o julgamento do mérito do agravo em sessão plenária.
Intime-se as Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator